Tribunal: TJMT
Processo: 0014409-55.2012.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MANOEL AQUINO DE ASSIS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 37193/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO – AÇÃO PENAL EM CURSO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – IDONEIDADE MORAL – NÃO RECONHECIDA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO
Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 2.468/2010, o PM deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão, que conclui não poder, o participante, figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal, medidas protetivas (violência doméstica) e ter sofrido sanção administrativa disciplinar.
O STF tem entendimento firmado de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal.

APELANTE(S):
MANOEL AQUINO DE ASSIS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interpostos por Manoel Aquino de Assis, em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem que objetivada a nulidade do ato administrativo de exclusão do quadro de acesso por antiguidade de praça ativa da PMMT.
Recorre da sentença o impetrante/apelante, aduzindo que o indeferimento da promoção se deu sem justo motivo legalmente estabelecido, que não prospera a fundamentação do ato administrativo, uma vez que não possui nenhuma sanção administrativa ou penal transitada em julgado, atendendo todos os requisitos.
Pugna pela reforma da sentença e a concessão da segurança.
Contrarrazões às fls. 138/149.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 156/157)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interpostos por Manoel Aquino de Assis, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem que objetivada a nulidade do ato administrativo de exclusão do quadro de acesso por antiguidade de praça ativa da PMMT.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela inexistência do direito líquido e certo da impetrante ora apelado.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
O cerne do recurso é verificar o acerto da sentença ao denegar a segurança pela inobservância dos requisitos para promoção do militar recorrente.
Ressai dos autos que o Apelante ajuizou Mandado de Segurança em face do COMANDANTE GERAL ADJUNTO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, sob o argumento de foi incluído no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção, mas foi eliminado pela Comissão de Promoção de Praças, por estar respondendo processo criminal e possuir penalidade administrativa.
Sustentou o Autor/apelante em sua inicial que a Administração Pública procedeu erroneamente a exclusão do seu nome dos Quadros de Acesso à Promoção, haja vista que a Comissão de Promoção de Praças ter lhe atribuído conceito moral desfavorável.
Sobreveio sentença que denegou a ordem pleiteada. Inconformado, o Apelante sustenta que preenche todos os requisitos necessários para a promoção com efeitos retroativos, bem como que houve violação aos princípios da presunção de inocência e da isonomia.
Como sabido, a promoção é um ato administrativo que visa atender, sobretudo, as necessidades da Polícia Militar, pelo preenchimento seletivo de cargos existentes em suas graduações, com observância dos requisitos legais objetivos e subjetivos.
Assim, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário limita-se aos seus aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.
A promoção, por sua vez, deve obedecer a ditames legais impostos, sendo certa a necessidade do preenchimento de requisitos para participação no almejado processo de promoção.
O Decreto-lei no 2.468/2010, que Aprova o Regulamento de Promoção de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 13, estabelece os requisitos indispensáveis para que o Praça possa ser promovido.
Veja-se:
Art. 13 - São requisitos indispensáveis para a promoção:
I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;
II - estar no mínimo no comportamento bom;
III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;
IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;
V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);
VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;
VII - haver vaga;
VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;
IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).
§ 1º - Comissão de Promoção de Praças (CPP) examinará a idoneidade moral que trata o inciso III, deste artigo.
O artigo 25 do mencionado Decreto, é expresso ao afirmar que o não cumprimento dos requisitos estampados no artigo 13 impede a inclusão do Militar no Quadro de Acesso, in verbis:
Art. 25 - Não será incluído em Qualquer Quadro de Acesso o graduado que:
I - deixe de satisfazer as condições estabelecidas no art. 13 deste regulamento;
Frise-se que, além da observância das normas previstas no Decreto no 2.468/2010, a avaliação do Militar deve ser feita sob o prisma da disciplina. A Lei Complementar no 231/2005, quando à hierarquia e disciplina, estabelece que:
Art. 22 - A hierarquia e a disciplina são as bases institucionais das corporações militares estaduais.
Parágrafo único. A autoridade e a responsabilidade do militar estadual crescem juntamente com o grau hierárquico.
Art. 23 - A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura das instituições militares estaduais.
Parágrafo único. A ordenação é feita por posto ou graduação.
Art. 24 - A disciplina militar estadual consiste no exato cumprimento dos deveres, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens, por todos os integrantes das instituições militares estaduais.
§ 1º São manifestações essenciais da disciplina:
I - a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares;
II - a obediência às ordens legais dos superiores;
III - o emprego de todas as energias em benefício do serviço público;
IV - a correção de atitudes;
V - as manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos;
VI - a colaboração espontânea na disciplina coletiva e na eficiência da instituição.
§ 2º - A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos, permanentemente, pelos militares, tanto no serviço ativo quanto na inatividade.
§ 3º - A civilidade é parte integrante da educação militar estadual, cabendo a superiores e subordinados atitudes de respeito e deferência mútuos.
Os artigos 34 e 35 da mencionada LC estabelecem:
Art. 34 -. Os militares devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições:
I - os atos dos militares deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;
II - o trabalho desenvolvido pelos militares estaduais junto à comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar;
III - os atos dos militares verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional;
Art. 36 - Os deveres do militar emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade.
§ 1º - (...).
§ 2º São deveres fundamentais do militar estadual:
I - (...);
II - respeitar a hierarquia e a disciplina;
III - (...);
XVI - abster-se da prática de ações ilegais e imorais.
Ressalta-se que a lei que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva - Lei no 10.076/2014, quanto à matéria deste feito, assim dispõe:
Art. 21 - Constituem requisitos para concorrer à promoção:
I - (...)
III - ser considerado possuidor de conceito moral;
Art. 24 - O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.
§ 1º - Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:
I - relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;
O Decreto no 2.268/2014 que regulamenta a Lei Complementar no 10.076/2014, assim estabelece:
Art. 49 - São condições comuns para concorrer à promoção, conforme art. 21, da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, em todos os quadros de acessos:
I - (...);
II - ser considerado possuidor de idoneidade moral;
Art. 51 - O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.
§ 1º - Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral é aferido observando os seguintes aspectos:
I - (...);
II - certidões de antecedentes criminais:
§ 2º - O conceito moral é elaborado pela CPO e CPP e leva em conta as tipificações e as condições dos fatos avaliados.
In casu, a Comissão de Promoção de Praças decidiu pela não inclusão do Autor/Apelado, nos quadros para promoção, porque não preencheu os requisitos, conforme consta no Boletim Restrito da PMMT (fls. 49):
“b. Os membros da Comissão de Promoção de Praças (CPP), após análise da Ata de Inspeção de Saúde, Extrato de Alterações, Ficha de Avaliação de Desempenho de Praça e demais documentos constantes nos processos de promoções encaminhados (...), decidiram, por unanimidade de votos, (...) não incluir, (...) Manoel Aquino de Assis, (...), considerando que em análise ao extrato de consulta de Processos Judiciais do Tribunal de Justiça e Processo de Promoção do Militar, verificaram-se sanções administrativas, não se enquadrando no disposto do artigo 13 e artigo 25 I do Regulamento de Promoção das Praças na PMMT, aprovado pelo Decreto nº 2.468 de 29 de março de 2010 (...).
Em que pese a alegação de preenchimento dos requisitos para promoção, ao contrário do alegado na inicial do mandamus, observo que o apelado registra atos desabonadores com punição, de detenção por 05 dias, em razão da ausência em seu posto de trabalho, concorrendo para fuga de nove presidiários, sendo que gerou o processo criminal de n. 110/2007, que tramitou perante a 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar.
Desta forma, não há dúvidas de que a negativa de inclusão do Recorrido no Quadro de Acesso à promoção a Cabo PM não implica violação a direito líquido e certo, uma vez que sofreu sanções administrativas disciplinares e responde Ação Penal.
Ademais, para que possa figurar no quadro de acesso a promoção além dos critérios objetivos do Decreto nº 2.468/2010, o servidor deve também ser considerado possuidor de idoneidade moral conforme avaliação da vida funcional pregressa.
É pacífico o entendimento neste Tribunal de Justiça, bem como nos Tribunais Superiores, de que não existe ilegalidade pela não inclusão no quadro de acesso a promoção quando o impetrante for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas/criminas que lhe foram imputadas anteriormente.
Neste sentido já se posicionou o STF e STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 710266 AgR, Relator (a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, Processo Eletrônico DJe-066 divulg 8-4-2016 public 11-4-2016).

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. LEGALIDADE DO ATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando o militar, mesmo antes do trânsito em julgado da Ação Penal à qual responde, é impedido de ascender na carreira militar. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 53708 MS 2017/0070200-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta E. Corte de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO. PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. IDONEIDADE MORAL. NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Diante da evidência das provas, é patente que um agente policial que responde por diversos processos, nos quais está sendo imputada a prática de diversos crimes, não está apto à ascensão profissional que almeja, uma vez que, sua vida pregressa contraria a própria natureza do dever profissional, qual seja, função pública destinada à prevenção de crimes e à pacificação social, ferindo, portanto, o postulado da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF/88), ante a patente inidoneidade moral. O STF tem entendimento firmado de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. (Ap 62300/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXCLUSÃO DE MILITAR DO QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — AÇÃO PENAL EM CURSO — PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO — PREVISÃO — LEGALIDADE. Predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão de militar do Quadro de Acesso à promoção, na hipótese de ele estar sofrendo persecução penal, não viola o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LIV, da CF), mesmo que não haja ainda condenação, desde que a norma regulamentadora assegure, em contrapartida, o direito de ressarcimento à eventual preterição caso o processo penal resultar em absolvição. Recurso provido. (AI 117807/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 18/12/2014).
Frise-se que, embora o apelado tenha noticiado que o seu comportamento é considerado “excepcional”, as provas constantes no mandamus, afasta tal assertiva.
À luz do princípio de legalidade, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo qualquer ilegalidade no impedimento do militar de compor o quadro de acesso à promoção quando não cumpridas as exigências legais para ascender ao cargo seguinte.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR